Tribunal: STF
Processo: AI 566468
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. EXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PARA RECEBIMENTO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1.  O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    2.  Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando dependente da prévia análise da legislação infraconstitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.